Tribunal: TCU
Processo: 038.757/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 269/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.757/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Sergio Lima da Silva (XXX.856.744-XX); Celio da Silva Mota (XXX.235.017-XX); Edson Gomes Machado (XXX.250.507-XX); Edson de Almeida Santos (XXX.088.387-XX); Gilvan Santiago dos Santos (XXX.319.924-XX); Joao Gadelha Alves (XXX.156.723-XX); Jose Lavoisier de Santana (XXX.241.547-XX); Jose Luciano Soares (XXX.201.517-XX); Osmar Almeida Cordovil (XXX.267.232-XX); Solange Tovar (XXX.371.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.